Tribunal: TJSP
Processo: 1022410-54.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022410-54.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é apelado VILSON MONTEIRO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022410-54.2017.8.26.0482 -Voto no 4731
2
VOTO No 4731
APELAÇÃO CÍVEL No 1022410-54.2017.8.26.0482
APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
APELADO: VILSON MONTEIRO RIBEIRO
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE

APELAÇÃO. Ação de preceito cominatório. Sentença de
extinção, por perda superveniente do objeto. Insurgência da
requerida restrita ao quantum fixado a título de honorários
sucumbenciais. Redução de rigor, considerando o baixo
valor da causa, a falta de complexidade da demanda e o
tempo de duração do processo. Recurso a que se dá
provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 197/202, cujo relatório se adota, que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, carreando à requerida os ônus
sucumbenciais.
Apela a requerida. Em apertada síntese, defende que os honorários foram arbitrados
em valor exorbitante, considerando o baixo valor da causa e a falta de complexidade
da demanda, requerendo, pois, sejam reduzidos a patamar razoável.
Recurso tempestivo, preparado e devidamente respondido.
É o relatório.
II - VOTO
O apelo merece provimento.
Não há dúvida de que a apelante deve responder pelos ônus sucumbenciais, aí
incluídos os honorários sucumbenciais, uma vez que deu causa ao ajuizamento da
ação.
Todavia, o arbitramento da verba honorária advocatícia sucumbencial em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022410-54.2017.8.26.0482 -Voto no 4731
3
R$3.000,00 realmente se afigura desproporcional comparado ao valor da causa
(R$1.000,00), complexidade (baixa) e tempo de duração do processo até a prolação
da sentença (aproximadamente um ano e oito meses).
Desta feita, de rigor a redução do quantum fixado a tal título para R$1.500,00, valor
que se mostra suficiente a remunerar dignamente o patrono, ao mesmo tempo em que
atende aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2, I a IV, do CPC.
III - DECISÃO
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos retro expostos.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que
vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais
ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator